Tribunal: TJDFT
Processo: 0747451-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. EXIGÊNCIAS NÃO OBSERVADAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde, devem ser observados os seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato; b) vigência mínima de 12 meses; c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias.
2. No caso em análise, os elementos de prova até então carreados aos autos indicam que a operadora agravante não atendeu às exigências regulamentares para promover o cancelamento do plano de saúde, fato esse que demonstra, ao menos nesta análise prefacial, a plausibilidade do direito alegado pela autora agravada na petição inicial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.